Tribunal: TJDFT
Processo: 0710155-08.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0710155-08.2021.8.07.0004 APELANTES: CRISTIANO JEFFERSON CAMELO DA SILVA, PEDRO HENRIQUE SANTOS AMORIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. A Defesa constituída pelos apelantes apresentou as razões recursais nesta Instância (IDs 39725883 e 39729514). 2. Dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões aos recursos dos réus. 3. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 27 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.